Tribunal: CARF
Processo: 13116.724675/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.724675/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.021 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BR GASCOM ADMINISTRADORA DE BENS DE TERCEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2014, 2015
SIGILO BANCÁRIO
Legitimidade. Súmula 2 CARF.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO. PROVA. A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no
8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato
conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o
destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a
exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão
de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer do recurso voluntário em relação ao sujeito passivo principal; (ii) rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada; e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.724675/2018-20
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 5664-5678) interposto pela contribuinte (BR
GASCOM ADMINISTRADORA DE BENS DE TERCEIRO LTDA) e pelo responsável
solidário (Sr. LAERTE JOSÉ DE SOUSA JUNIOR) em face do Acórdão 02-92.944 (fls. 5477-
5491), proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE em 29 de abril de 2019, no qual foi julgada
improcedente a Impugnação apresentada anteriormente. O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014 e 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando
não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a fiscalização
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o Auto de Infração lavrado por autoridade competente e
em consonância com o que preceituam os artigos 10 e 59 do PAF.
DADOS
BANCÁRIOS.
SIGILO.
TRANSFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
AUTORIZAÇÃO LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas consistentes em
dados obtidos da movimentação bancária da impugnante, quando esses elementos foram
obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito procedimental impõe a transferência
do sigilo bancário à Autoridade Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em apertada síntese, as razões de improcedência que constaram na decisão de
primeira instância dizem respeito, em relação à preliminar de nulidade trazida, “não constitui
requisito indispensável para a validade do procedimento [busca informações bancárias] a
instauração prévia de processo administrativo”. E, no mérito, entendeu que “os impugnantes
apresentaram meras alegações sem nenhuma documentação probatória quanto ao alegado”.
Ao Recorrer a este Conselho, arguiu preliminarmente a nulidade do Termo de
Verificação Fiscal (TVF) diante ilegalidade “da quebra de sigilo e da nulidade do procedimento
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

fiscal.” No mérito, sustenta a “impossibilidade da tributação IR/FONTE 35%” diante da
alegação que não se trata de pagamentos sem comprovação de operação ou causa ou à
beneficiários não identificados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – Tempestividade
Conforme fl. 5658, a intimação via AR da contribuinte foi cumprido em
10/05/2019. Conforme edital de fl. 5661 e despacho de encaminhamento à 5716, a ciência do
sujeito passivo ocorreu em 12/06/2019. Considerando que o Recurso Voluntário foi interposto
apenas em 11/07/2019 (fl. 5663), conheço apenas do Recurso do responsável solidário, visto que
somente este é tempestivo, ainda que a minuta do recurso esteja nominado tanto o contribuinte
quando o solidário.
II – Preliminar de nulidade
Em preliminar, o Recorrente-solidário suscita a nulidade do TVF dado suposta
ilegalidade da “quebra de sigilo bancário” pela autoridade fiscal:
“A denominada quebra do sigilo bancário, por representar uma agressão do direito à
intimidade, deve inevitavelmente e necessariamente representar sempre a última
providência de determinada ação fiscal, sob pena de termos de admitir legítima uma
tortura fiscal mediante a qual, em nome da prevalência do interesse público, se admita
como legítima a violência em apuração de ilícito.
Da mesma forma que simples aparência de um ilícito penal (do que não se está distante
quando se considera implícita uma acusação de sonegação) não pode ser considerada
suficiente para a instauração de processo penal e pode-se dizer, nem mesmo inquérito
policial, se não presentes outros elementos de convicção aptos a elidirem a presunção de
inocência, esta sim, absoluta, tampouco se pode reputar suficiente como elemento
indicador de sonegação fiscal, o exame de realidade econômica que não mostra liame
lógico dotado de idoneidade para caracterizá-la.”
Contudo, não vislumbro procedência neste argumento.
Em primeiro lugar, de acordo com o TVF, a fiscalizada foi intimada diversas
vezes para apresentação de informações bancárias. Nenhuma delas foi atendida. Abaixo
recapitulo o que constou no TVF:
“Em 12/07/2017 lavrei o Termo de Início do Procedimento Fiscal às fls. 02 a 04,
solicitando ao sujeito passivo que apresentasse no prazo de 20 dias corridos, os
seguintes elementos/esclarecimentos:
(...)
4) Extratos bancários, relativos ao período de 01/01/2014 a 31/12/2015, em papel
e em meio digital, de todas as contas-correntes, as aplicações financeiras e de
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

cadernetas de poupança mantidas pela empresa junto a instituições financeiras no
Brasil e no exterior;
5) Justificativa por escrito para a discrepância verificada entre sua movimentação
financeira bancária e a receita declarada à Receita Federal, acompanhada da
documentação comprobatória julgada pertinente – De 01/01/2014 até 31/12/2015
(...)
Dando continuidade ao procedimento fiscal, em 16/08/2017 encaminhei ao sujeito
passivo o Termo de Intimação às fls. 11 a 13, que foi recebido em 25/08/2017,
conforme AR à fls. 14, solicitando no prazo de 20 dias corridos, contados do
recebimento, os seguintes/documentos/esclarecimentos:
(...)
3) Extratos bancários, relativos ao período de 01/01/2014 a 31/12/2015, em meio
digital, de todas as contas-correntes, as aplicações financeiras e de cadernetas de
poupança mantidas pela empresa junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior;
(...)
Considerando o não atendimento do Termo de Intimação Fiscal de 16/08/2017, no prazo
estipulado, encaminhei ao domicílio fiscal do sujeito passivo, o Termo de Reintimação
Fiscal
de
25/09/2017,
para
que
o
sujeito
passivo
apresentasse
os
documentos/esclarecimentos solicitados anteriormente através do termo de Intimação
Fiscal de 16/08/2017, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme fls.15 a 19. O referido
Termo foi recebido em 10/10/2017, conforme AR à fl. 20
(...)
Tendo em vista a não apresentação até 18/12/2017 de todos os documentos solicitados
no Termo de Intimação Fiscal de 16/08/2017, recebido em 25/08/2017, no Termo de
Reintimação Fiscal de 25/09/2017, recebido em 10/10/2017 e no Termo de Reintimação
Fiscal no 02, recebido em 06/11/2017, lavrei novo Termo de Intimação Fiscal de
18/12/2017 às fls. 49 a 52, para que o sujeito passivo apresentasse no prazo de 05 dias
úteis:
1) Extratos bancários, relativos ao período de 01/01/2014 a 31/12/2015, em meio
digital, de todas as contas-correntes, as aplicações financeiras e de cadernetas de
poupança mantidas pela empresa junto a instituições financeiras no Brasil e no
exterior. Apresentar ainda os dados constantes da(s) ficha(s) cadastral(is) do
sujeito passivo, cópia(s) do(s) cartão(ões) de assinaturas e Instrumentos de
procuração outorgando poderes para terceiros movimentar a(s) conta(s)-
corrente(s), se houver(em).
(...)
Adicionalmente, encaminhamos o Termo de Intimação Fiscal de 18/12/2017 ao
domicílio fiscal do sócio administrador, o Sr. Laerte José de Sousa Junior, conforme fls.
44 a 47. O referido termo foi recebido em 21/12/2017, conforme AR à fls. 48. 15.
Considerando que o sujeito passivo não apresentou resposta aos Termos de Intimação,
em 15/02/2018 foi solicitada a Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira no 01.2.02.00-2018-00003-7 junto ao Banco Bradesco, conforme fls. 54 a 59.
(...)
Conforme pesquisa ao site do Tribunal de Justiça de Goiás utilizando o no
201204443771, referente à ação judicial relativa à Recuperação Judicial do Grupo
GASCOM, constatamos que a empresa GONCALVES, MACEDO, PAIVA & RASSI
ADVOGADOS S/S, CNPJ no 07.543.035/0001-16, fora nomeada como administradora
judicial.
(...)
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

Em 15/02/2018 encaminhei à empresa GONCALVES, MACEDO, PAIVA & RASSI
ADVOGADOS S/S o Termo de Diligência Fiscal às fls. 61 a 66, inicialmente contendo
a contextualização do motivo da diligência fiscal e em seguida a intimação para
apresentar os seguintes documentos/esclarecimentos:
1) Considerando a elevada movimentação bancária detectada nos anos-
calendário 2014 e 2015, na conta corrente da fiscalizada BR GASCOM
Combustíveis Ltda, e a justificativa apresentada pela mesma de que se tratava de
movimentação financeira do grupo empresarial em Recuperação Judicial,
conforme “Termo de Acordo de Administração Financeira” em anexo, solicito
prestar esclarecimentos de como foi feita a contabilidade do grupo empresarial
em Recuperação Judicial, considerando que a movimentação financeira nos
anos-calendário 2014 e 2015 ficou concentrada na empresa BR GASCOM
Combustíveis Ltda, que não se encontra em Recuperação Judicial.
(...)
A empresa diligenciada foi cientificada em 19/02/2018, conforme AR à fl. 67, e em
07/03/2018 encaminhou sua resposta pela via postal, conforme fls. 68 a 128. 19. Em
síntese, o diligenciado apresentou os seguintes esclarecimentos: - Não tem relação
contratual, institucional ou de qualquer outra natureza com as empresas do grupo
GASCOM; - é administrador JUDICIAL do processo (e não das empresas); - não é
representante legal da empresa; - os representantes legais da empresa continuam nos
seus postos. O administrador judicial tão somente fiscaliza o processo de retomada, que
continua sendo conduzida pelos sócios administradores; (...)”
Assim, além deste contexto fático, a legislação não dá suporte aos argumentos da
Recorrente.
Em primeiro lugar, a respeito das nulidades no PAF, o Decreto no 70.235/1972,
prevê expressamente o que pode ser considerado como nulidade. Mais precisamente o art. 59,
preceitua que existem apenas duas hipóteses de nulidade: (i) os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Já, o art. 60, acrescenta que as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Além disso, a Lei Complementar no 105/2001 e o Decreto no 3724/2001
regulamentam o acesso da Autoridade Tributária aos dados bancários dos contribuintes.
Inclusive, a constitucionalidade desse regramento já foi, inclusive, objeto de discussão perante o
Supremo Tribunal Federal, o qual assim a validou. Vejamos ementa da decisão do STF sobre o
tema:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO
FISCO,
SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
(LEI
COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI
10.174/2001 PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES
A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA
JURÍDICA
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 601314 RG, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 22/10/2009, DJe218 DIVULG 19112009 PUBLIC
20 112009 EMENT VOL0238307 PP01422 )

E também a jurisprudência do E. CARF/MF, segue no mesmo sentido:
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica

IRPJ
Ano calendário: 2010 SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. É lícito
ao Fisco requisitar dados bancários, sem autorização judicial (art. 6o da Lei
Complementar
105/2001).
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas são incompetentes para
apreciar
argüições de inconstitucionalidade de lei regularmente editada, tarefa privativa do
Poder Judiciário.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO. Sujeita-
se ao arbitramento do lucro o contribuinte que deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. A eventual
apresentação
de
livros,
posterior ao lançamento efetuado, não invalida o arbitramento (Súmula CARF no 59).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO. A responsabilidade tributária deve ser objeto de contestação pelas
próprias pessoas físicas e jurídicas às quais tal condição foi imputada pela
fiscalização. A falta de questionamento, pelas pessoas físicas e jurídicas
arroladas,
no
prazo
legal, de sua condição de responsáveis pelo crédito tributário lançado,
leva
à
preclusão desta matéria na esfera administrativa. A empresa fiscalizada, sem
quaisquer provas de que tenha recebido procuração das responsáveis para
apresentação de defesa em seus nomes, não possui legitimidade processual para
contestar aquela imputação. Eventual recurso apresentado, nestas condições, não
deve ser conhecido nesta parte.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE.
Aplica-se
aos
lançamentos
reflexos ou decorrentes, no que couber, o disposto em relação ao IRPJ exigido
de ofício com base na mesma matéria fática e elementos de prova.
(Recurso Voluntário Proc. 10218.720693/201472 Recorrente: Carajas Extração
de Água Mineral LTDA ME Relator João Otavio Thome Acórdão: 1201
001.401).
Ademais, em relação às alegadas inconstitucionalidades, cumpre ressaltar
que os julgadores deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, são impedidos
de analisa-las nos termos da Súmula 02 deste mesmo tribunal.
Por tais razões, rejeito a preliminar.

III – Mérito: da procedência da atuação fiscal
No mérito, suscita o recorrente ainda a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não teriam sido apreciados argumentos
trazidos na impugnação. Contudo, o que parece é que a decisão recorrida não deixou de apreciar
os argumentos de defesa, apenas entendeu que não foram suficientes para elidir as conclusões do
TVF. Caso fosse verdadeiro esse argumento, a Recorrente deveria ter se desincumbido do seu
ônus argumentativo de demonstrar porquê a decisão recorrida estaria equivocada.
Contudo, ao contrário disso, reproduz ipsis literis o que constou em sua
impugnação. Vejamos o início do que é trazido no mérito da Impugnação:
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

E o que é trazido no início do mérito do Recurso Voluntário:

Fl. 5724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente copiou e colou
os seus argumentos da impugnação, tanto é que alguns lapsos restaram na minuta de Recurso
Voluntário, conforme se observa:

Assim, não há fundamentos suficientes trazidos em Recurso Voluntário que sejam
capazes de alterar as conclusões da decisão de primeira instância administrativa.

Ainda assim, quanto à apuração do IRRF sob a alíquota de 35% tem-se que o art.
61 da Lei no 8.981/1995 tem sido aplicado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF em casos nos quais não só não identificado o beneficiário do pagamento, mas, também,
quando não comprovada a causa do pagamento. Verifica-se da leitura do dispositivo, a seguir
transcrito, que duas são as hipóteses de aplicação da norma: (i) ou bem não se identificou o
beneficiário do pagamento; (ii) ou apesar de conhecido o beneficiário, não é comprovada a
operação ou sua causa.

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

O que Fiscalização fez, em verdade, foi observar o preceito estrito da lei, inclusive
quanto à alíquota. Não cabe ao órgão administrativo avaliar argüições de confisco ou alegações
supervenientes quanto à possibilidade de apuração a partir de práticas de mercado.
Além disso, quando observada a prova trazidas nos autos, já refutada em primeira
instância, é possível verificar que a mesma não é apta a elidir as conclusões de cada uma das
infrações. Vejamos
 Em relação à primeira:
INFRAÇÃO:
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS /
PAGAMENTOS SEM CAUSA (CHEQUE COMPENSADO)
Em sua defesa, indica que os valores tratavam de troco de abastecimento realizado
por caminhoneiros que prestavam serviços de frete para a empresa ANGELO AURICHIO CIA
LTDA. Que o resultado de diferença entre o valor dos depósitos e valores dos cheques foram
compensados parte em abastecimentos e outra parte troco repassado em espécie aos
caminhoneiros para pagamento de pedágios e outras despesas da viagem.
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.021 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.724675/2018-20

As planilhas anexadas pela Recorrente em Impugnação não foram capazes de
demonstrar a verossimilhança dessas alegações. Conforme visto, a planilha não trouxe nada de
diferente do que já havia sido identificado pela Fiscalização nos extratos bancários.
 Em relação à segunda, terceira e quarta:
INFRAÇÃO:
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS /
PAGAMENTOS SEM CAUSA (RECIBO DE RETIRADA); (SAQUE
BANCO 24HORAS E C/C BDN) e (CARTÃO VISA ELECTRON).
Nestes pontos, o pleito da Recorrente não passa de argumentos, sem lastro
probatório. Novamente, não há o que retocar na decisão de primeira instância.
 Em relação à quinta:
INFRAÇÃO:
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS /
PAGAMENTOS SEM CAUSA (TED).
Neste ponto, o principal argumento é o de que todas as TEDs do período teriam
sido realizadas para uma mesma empresa, a Lice Gestão. Há, inclusive, planilha que trata apenas
de um período (fev/2015) a respeito dessas movimentações. Porém, tal como indicado na decisão
de primeira instância, e que não foi devidamente desconstituído pela Recorrente: “os valores
constantes nas notas fiscais não coincidem com os valores dos TEDs, bem como não fazem
menção a Lince Gestão. Além do mais, não constam nos autos nenhum elemento que possa
corroborar tal alegação.”
Nesse cenário fático e normativo não há razões para reforma do Acórdão
recorrido.
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário do contribuinte e,
quanto ao do responsável solidário, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 5726
DF CARF MF
Original